Tribunal: TJDFT
Processo: 0703044-03.2022.8.07.0015
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0703044-03.2022.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL APELADO: SARA DE LIMA BARROSO PAIS PEQUENO D E S P A C H O Trata-se de Ação Acidentária ajuizada por SARA DE LIMA BARROSO PAIS PEQUENO em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL buscando a conversão dos benefícios 31/547.409.913-0 e 31/605.351.134-3 em acidentários, a concessão de auxílio-doença acidentário até a conclusão da reabilitação profissional ou da conversão em aposentadoria por invalidez, bem como de auxílio-acidente, caso constatado o direito a seu recebimento por meio de perícia médica. Em análise preliminar verifica-se que os pedidos subsidiários não foram apresentados em sede de contestação, configurando possível inovação recursal. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se a parte apelante para se manifestar sobre o possível não conhecimento do recurso, considerando a preliminar de violação à dialeticidade suscitada pela parte apelada em contrarrazões, bem como sobre eventual conhecimento parcial em razão de inovação recursal. Prazo: 15 (quinze) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, DF, 19 de abril de 2023 17:01:59. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador